Tribunal: CARF
Processo: 16327.904482/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas. Conforme o disposto no § 4o do art. 150 do CTN, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades. Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob análise, mormente quando sua composição vier a influenciar pedidos futuros de restituição/compensação. Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. ART. 9o DA LEI No 9.430/96. PRAZOS FIXADOS EM MESES E ANOS. CONTAGEM.
A contagem dos prazos estabelecidos no art. 9o da Lei no 9.430/96 deve se dar de acordo com o disposto no art. 132, § 3o do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406/2002), que estabelece que os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. PER/DCOMP.
O art. 9o da Lei no 9.430/96 admite o reconhecimento da perda no recebimento de créditos em períodos diversos daquele correspondente ao cômputo da receita, pois estabelece prazos a partir do qual a perda poderá vir a ser deduzida. A princípio não há problema algum para o Fisco, em termos de arrecadação de tributos, se o sujeito passivo posterga uma despesa, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 273 do RIR/99, ou seja, (i) não haja a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido ou (ii) da postergação não decorra a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
À luz do regramento processual vigente, a autoridade julgadora é livre para, diante da situação concreta que lhe é submetida, deferir ou indeferir pedido de perícia formulado pelo sujeito passivo, ex vi do disposto no art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904482/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.832 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
BANCO CSF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações
jurídicas. Conforme o disposto no § 4o do art. 150 do CTN, passados cinco
anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o lançamento
para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco
cabe exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para
determinar se foram obedecidas as normas que orientam a correta apuração do
resultado tributável do exercício sob análise, mormente quando sua
composição vier a influenciar pedidos futuros de restituição/compensação.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as
despesas incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado
final do exercício.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. ART. 9o DA LEI No
9.430/96. PRAZOS FIXADOS EM MESES E ANOS. CONTAGEM.
A contagem dos prazos estabelecidos no art. 9o da Lei no 9.430/96 deve se dar
de acordo com o disposto no art. 132, § 3o do Código Civil Brasileiro (Lei no
10.406/2002), que estabelece que “os prazos de meses e anos expiram no dia
de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata
correspondência”.
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. PER/DCOMP.
O art. 9o da Lei no 9.430/96 admite o reconhecimento da perda no recebimento
de créditos em períodos diversos daquele correspondente ao cômputo da
receita, pois estabelece prazos a partir do qual a perda poderá vir a ser
deduzida. A princípio não há problema algum para o Fisco, em termos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904482/2015-11
Fl. 2689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

arrecadação de tributos, se o sujeito passivo posterga uma despesa, desde que
atendidos os requisitos estabelecidos no art. 273 do RIR/99, ou seja, (i) não
haja a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em
que seria devido ou (ii) da postergação não decorra a redução indevida do lucro
real em qualquer período-base.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
À luz do regramento processual vigente, a autoridade julgadora é livre para,
diante da situação concreta que lhe é submetida, deferir ou indeferir pedido de
perícia formulado pelo sujeito passivo, “ex vi” do disposto no art. 18 do
Decreto n° 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, tão somente para restabelecer a
glosa de R$61.305.029,90 relativa às perdas reconhecidas no ano calendário de 2008, cabendo à
Autoridade Administrativa ajustar o direito creditório devido à Recorrente e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

Fl. 2690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito a este processo reproduzo abaixo o
Relatório constante da decisão recorrida, exarada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Fortaleza, em 25 de abril de 2017, Acórdão no 08-38.682 – 3a Turma da DRJ/FOR
(v. e-fls. 2.392/2.418).
O presente processo foi formulado em razão do que foi deliberado em Despacho
Decisório DIORT/DEINF, fls. 1.856/1.871, que tratou de créditos decorrentes de
pagamentos indevidos ou maiores que devidos do IRPJ e da CSLL, encontrados na
apuração do ajuste do ano-calendário 2008, medida que também alcançou os
processos abaixo especificados:

Informe-se que os processos de nos 16327.720215/2016/73, 16327.904030/2015-39 e
16327.904482/2015-11, todos eles concernentes a pagamento indevido ou maior que
devido de IRPJ, estão juntados por apensação/anexação ao processo de no
16327.720474/2016-02, que trata de auto de infração formalizado por motivo das
multas que foram lançadas em razão das compensações não homologadas. Os
processos de nos 16327.904029/2015-12 e 16327.904031/2015-83 também dizem
respeito ao mesmo crédito do IRPJ, mas não se encontram juntados ao processo que
contém o lançamento das multas isoladas.
Quanto ao processo no 16327.720409/2016-79, diz respeito ao crédito decorrente do
pagamento indevido ou maior que devido da CSLL, ao qual foram juntados os
processos de nos 16637.720410/2016-01 e 16637.720411/2016-48, relacionados às
cobranças das compensações não homologadas.
Nesse passo, a decisão a ser adotada no presente ato administrativo estenderá seus
efeitos aos 6 (seis) processos que tratam dos créditos de IRPJ e de CSLL, assim como
aos 7 (sete) PER/DCOMPs pela pessoa jurídica apresentados e aos seus
correspondentes processos de cobrança, tudo conforme especificado no demonstrativo
supra-apresentado.
Passemos, pois, à descrição da acusação fiscal, registrada no Despacho Decisório, fls.
1.856/1.871, assim como da Manifestação de Inconformidade pela pessoa jurídica
apresentada, fls. 2.163/2.185.
O procedimento fiscal foi deflagrado em vista de a sociedade empresarial haver
apresentado PER/DCOMPs contendo créditos do IRPJ e da CSLL, nos valores
respectivos de R$ 22.221.977,82 e R$ 8.184.233,24, originados de pagamentos
Fl. 2691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

maiores que devidos, datados de 30/01/2009, ambos relacionados aos resultados
apurados pela pessoa jurídica em dezembro/2008 para os mencionados tributos:

Instada a esclarecer a origem dos créditos, a demandada informou que ao revisar a
base da conta Perdas em Operações de Crédito, no ano de 2011, identificou
inconsistências relacionadas ao ano de 2008. Assegurou que deixou de considerar
operações que, ao teor do disposto pela Lei no 9.430, de 1996, eram dedutíveis das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para sanear a situação, efetuou a retificação da
DCTF e da DIPJ do período, de maneira que a dedução o valor das Perdas em
Operações de Crédito foi alterado de R$ 314.816.386,21 para R$ 408.998.312,66.
Objetivando bem demonstrar o alegado, apresentou em mídia digital uma planilha
contendo a especificação dos contratos considerados como perdas na nova apuração,
documento a conter 254.277 registros (arquivo não paginável 2 – perdas de crédito
dedutíveis ano 2008 retificada).
Posteriormente, a Fiscalizada foi intimada para a prestação de maiores
esclarecimentos, acerca da majoração da rubrica Perdas em Operações de Crédito, em
vista do que apresentou a seguinte resposta:
Não houve mudança de legislação, alteração da prática contábil adotada, novo
entendimento, etc. No ano de 2011, o Banco foi autuado pela Receita Federal
do Brasil, por ter deduzido, no ano calendário de 2007, a mesma operação
mais de uma vez. As inconsistências apresentadas nas bases de perdas de
créditos foram ocasionadas por deficiência sistêmica, o qual não criticava se a
mesma operação estava sendo considerada mais de uma vez para o mesmo
período. Na ocasião da autuação o Banco, proativamente, revisou as bases de
Fl. 2692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

perdas de créditos dedutíveis dos anos seguintes e também identificou
inconsistências. Especificamente para o ano de 2008, a base foi acrescida de
operações conforme demonstrado abaixo.
Os valores das Perdas em Operações de Crédito considerados pela fiscalizada foram
os seguintes:
(A) - Valor lançado na linha 47 da DIPJ após retificação R$ 408.998.312,66
(B) - Valor lançado na linha 47 da DIPJ antes retificação R$ 314.816.386,21
(C) = (A - B) - Diferença apurada (geração do crédito tributário) R$ 94.181.926,45
Apresentou na ocasião uma planilha contendo os contratos que motivaram a
retificação do valor (212.316 registros no arquivo não paginável Perdas de créditos
dedutíveis ano 2008 original).
A Fiscalização não ficou satisfeita com o argumento apresentado pela empresa.
Consignou em intimação fiscal que se uma mesma operação foi computada em duas
ocasiões, o esperado era a redução do valor das Perdas em Operações de Crédito, não
o seu incremento. Além disso, por perceber a existência de numerosas operações entre
R$ 5 mil e R$ 30 mil, determinou que a empresa informasse as medidas adotadas para
a cobrança administrativa das dívidas.
A requerida nada respondeu quanto ao primeiro aspecto. Quanto às providências
adotadas para as cobranças administrativas das dívidas da sua carteira de crédito,
informou que “todo o cliente com saldo devedor maior que R$ 50,00 é acionado por
telefone, SMS e URA. Com prazo superior a 10 dias, é encaminhada Carta de
Cobrança. O procedimento também consiste em incluir o cliente em serviços de
proteção ao crédito e o bloqueio ou cancelamento do cartão”.
O ajuste praticado pelo contribuinte, concernente às Perdas em Operações de Crédito,
no total de R$ 94.181.926,45, conforme observado na DIPJ retificadora, datada de
14/07/2011, implicou na redução do IRPJ de R$ 37.524.188,61 para R$ 15.302.210,79
e da CSLL dos iniciais R$ 23.906.222,98 para R$ 12.054.342,84.
No que se refere à DCTF ativa, quando da Fiscalização, continha as seguintes
informações:

Após apresentar a legislação que trata das Perdas no Recebimento de Créditos, o
agente fiscal fez constar que, em razão da grande quantidade de contratos elencados na
planilha pela empresa apresentada, os procedimentos adotados na auditoria fiscal
ficaram restritos aos que são a seguir especificados:
15.1 Verificação da existência de duplicidade de contrato e CPF, dentro do ano
de 2008;
Fl. 2693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

15.2 Cotejo entre os dados referentes ao ano de 2007, obtidos no dossiê de
Fiscalização do processo n.o 16327.720571/2011-82 (fl. 1.267), e 2008, a fim
de identificar contratos deduzidos mais de uma vez, realizado por número de
contrato e por número no CPF;
15.3 Exame dos critérios temporais para dedução: vencidos há mais de 6
meses, para perda até R$ 5 mil, e vencidos há mais de 1 ano, para os créditos
entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, considerando como vencido o contrato a partir do
dia seguinte ao de vencimento, que não são garantidos, e que não há operações
superiores a R$ 30 mil;
15.4 Confirmação de que foram deduzidos considerando o princípio da
competência e da oportunidade, ou seja, no momento em que atendeu aos
critérios de dedutibilidade.
Não foram encontradas inconsistências para os dois primeiros itens. Outrossim,
“Quanto aos aspectos temporais, a contribuinte indevidamente incluiu contratos que
não respeitaram as condições de vencidos há mais de 6 meses ou 1 ano, conforme
totalizado na tabela seguinte (Anexos I e II):”

O outro aspecto pela Fiscalização considerado foi que “A auditoria sumária também
permitiu a constatação de que houve dedução de perdas em desacordo com os
princípios de contabilidade da competência e oportunidade, visto que deveriam ter
sido apropriados no ano-calendário anterior (Anexos III e IV):

Fundamentou esta última glosa por meio das considerações a seguir transcritas:
18 A prática da contabilidade foi uniformizada tendo como um dos princípios o
respeito ao regime de competência dos lançamentos. É o que preconiza a
Resolução 750, de 1993, com redação atual dada pela Resolução n.° 1.282, de
2010, do Conselho Federal de Contabilidade. Por este princípio, as receitas e
as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que
ocorrerem,
sempre
simultaneamente
quando
se
correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento. Já o princípio da
oportunidade se refere ao momento em que devem ser registradas as variações
patrimoniais das entidades, visando a tempestividade das informações
contábeis. Por esse aspecto, os registros contábeis devem ser feitos
imediatamente após as causas que os originaram, mesmo na hipótese de
alguma incerteza.
19 Por sua vez, da apropriação de despesas, em respeito ao princípio da
competência, não decorre intrinsecamente a possibilidade de dedução para fins
fiscais. Nesse sentido, prescreve o artigo 177, § 2o, da Lei n.° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que as Sociedades Anônimas devem obediência à legislação
Fl. 2694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

tributária, mantendo livros e registros auxiliares, quando contemplar métodos,
critérios ou lançamentos contábeis divergentes daqueles regulados pela mesma
lei.
19.1 Depreende-se do artigo 250 do Regulamento do Imposto de Renda que, na
determinação do lucro real, podem ser excluídos do lucro líquido, do período
de apuração, os valores dedutíveis de acordo com o regulamento, e que não
tenham sido computados no lucro líquido do período de apuração, bem como
receitas incluídas no lucro contábil mas que podem ser desconsideradas do
resultado fiscal. Assim, o RIR não dá margens à dúvida quando circunscreve,
para fins de dedutibilidade, que as despesas devem se referir ao mesmo período
de apuração do resultado:
[...]
20 Combinando o artigo 250 com o 340 reproduzido no item 14, temos que na
hipótese de vencimento e não recebimento de créditos detidos pela pessoa
jurídica, as referidas operações devem ser lançadas na apuração da renda
tributável como despesas dedutíveis no mesmo exercício em que venham a ser
consideradas como perdas. A dedutibilidade dos créditos fiscais decorrentes
das perdas em operações de crédito deve ocorrer no momento de competência,
ou seja, quando do enquadramento nas regras descritas na lei fiscal. Assim,
atendidos os requisitos legais à dedutibilidade, é assegurado à pessoa jurídica
o direito de ajustar o lucro líquido de competência, diminuindo-o. De fato,
trata-se de um direito e não de uma obrigação, a utilização da dedutibilidade
das perdas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Entretanto, uma vez não
utilizado o crédito fiscal quando da efetiva competência, não poderá o
contribuinte utilizá-lo em momento diverso, conforme seus interesses, sob pena
de desvinculação temporal do fato jurídico que lhe deu origem.
21 Ainda reforçando a necessidade de respeito ao regime de competência, o
Regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo 273, determinou o
lançamento de ofício quando a inobservância de tal regime resulte em
postergação do imposto ou redução indevida do lucro real em qualquer período
de apuração. Por sua vez, o objetivo da análise fiscal que toma como foco
Declaração de Compensação não é apurar os reflexos nos diversos exercícios
de eventual postergação de tributo e correspondente lançamento, mas sim de
certificar a certeza e liquidez do indébito apontado pela contribuinte.
Lançamento de oficio e não homologação de compensação são atos distintos, já
que não há, neste último, constituição de crédito tributário, mas sim o não
reconhecimento de direito creditório. A não homologação de compensação
resulta da constatação de que o crédito não se reveste das condições essenciais
para confronto e independe de lançamento de ofício.
22 Dentre as atribuições inerentes às atividades da administração tributária,
insere-se, também, a verificação das compensações efetuadas, sob a
responsabilidade do sujeito passivo, sem qualquer prévio procedimento de
ofício relacionado ao reconhecimento do indébito tributário assim utilizado.
Nesta sistemática, o sujeito passivo procede à extinção do crédito tributário sob
condição resolutória de sua posterior homologação sem qualquer prévio exame
da autoridade administrativa.
23 Nos casos de restituição e compensação, cumpre à autoridade competente,
quando julgar conveniente, verificar a exatidão das informações já prestadas
Fl. 2695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

pelo sujeito passivo, a fim de conferir segurança jurídica à decisão a ser
prolatada, conforme artigo 65 da Instrução Normativa RFB n.o 900, de 30 de
dezembro de 2008, vigente à época de transmissão dos PER/DCOMPs.
Com a adoção dessa linha de raciocínio, ao somar as duas parcelas de glosas antes
anunciadas, chegou ao montante de R$ 61.898.972,66, reduzindo as Perdas no
Recebimento de Créditos informada na DIPJ de 408.998.312,66 para R$
347.099.340,00.
Tendo dessa forma procedido, chegou ao IRPJ a pagar de R$ 30.790.339,94 e à CSLL
a pagar de R$ 20.061.482,64. Ao cotejar tais valores com os pagamentos, as
compensações e as suspensões constantes da DCTF, chegou ao reconhecimento de
direitos creditórios nos valores a seguir quantificados:  IRPJ: R$ 6.733.848,94
 CSLL: R$ 177.093,44

No tocante às compensações, decretou a homologação daquelas que apresentassem
suficiência em função dos créditos reconhecidos no ato administrativo em pauta.
A notificação da pessoa jurídica deu-se no dia 22/06/2016, conforme observado em
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 1930.
Em 21/07/2016, houve a formalização de Termo de Solicitação de Juntada, ocasião em
que o contribuinte requereu a juntada aos autos de sua Manifestação de
Inconformidade e dos documentos comprobatórios dos fatos pela defesa alegados.
De início, fez constar a necessidade de as Manifestações de Inconformidade voltadas
para os processos que contém os créditos também surta efeitos em relação aos
processos em que os débitos resultantes das não homologações estão controlados,
suspendendo-se as correspondentes exigibilidades.
Com sede em preliminar, suscitou a nulidade dos Despachos Decisórios atacados,
visto que as exigências fiscais estariam decaídas.
Apesar de ter se dado conta do equívoco somente em 2011, quando retificou a DIPJ e
a DCTF, "o fato gerador da presente obrigação tributária ocorreu efetivamente no ano-
calendário 2008, período em que as Perdas em Operações de Crédito foram deduzidas
da base de cálculo do IPRJ e da CSL. Dessa forma, resta decaído o direito de a D.
Fiscalização rever tal operação, uma vez que decorreu o prazo de 5 (cinco) anos,
previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, e, portanto, tal operação resta convalidada".
A Fiscalização pretendeu tomar como fatos geradores da obrigação tributária os
efeitos produzidos pelos fatos ocorridos no ano-calendário de 2008, ou seja, pretendeu
considerar o termo de início do prazo decadencial como o ano de 2011, por ser o
momento em que foram realizadas as compensações do saldo credor de IRPJ e CSL
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
O CARF já decidiu que o prazo decadencial para as Autoridades Fiscais questionarem
as operações dos contribuintes deve ser contado a partir do momento em que se
verifica o fato gerador do crédito, ou seja, quando da sua constituição no ano de 2008.
É inegável que os efeitos das Perdas em Operações de Crédito devem ser respeitados,
na medida em que correspondem à forma e à natureza com que os fatos ocorreram.
Fl. 2696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Para as Autoridades Fiscais questionarem a regularidade dos efeitos de uma operação,
a única forma legal para tanto seria questionando os seus efeitos em tempo hábil (até
cinco anos da sua ocorrência). Apenas assim é possível respeitar o disposto nos artigos
149 e 150 do CTN. Neste caso, portanto, o questionamento seria possível apenas até
31.12.2013.
O fato de o crédito gerado no ano-calendário de 2008 ter sido utilizado para
compensar valores de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil relativos a
2011 é irrelevante para fins de contagem de prazo decadencial, visto que a contagem
do prazo decadencial inicia-se com o fato gerador. Nesse sentido, é a jurisprudência
do CARF.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do IRPJ
e da CSL, onde a D. Fiscalização procedeu à glosa de créditos gerados em períodos
anteriores, o prazo de decadência conta-se na forma do artigo 150, § 4°, do CTN, a
partir do momento da apuração do respectivo saldo a compensar, e não da
apresentação da PER/DCOMP.
Tendo por superada a discussão quanto à decadência, a requerente passou a discorrer
sobre as 2 (duas) glosas apontadas pela autoridade fiscalizadora, segundo a qual:
(i) parte do referido saldo credor foi gerado pela dedução de valores de Perdas
no Recebimento de Créditos que não respeitavam as condições previstas na
Lei 9.430/96, ou seja, vencimento há mais de 6 (seis) meses, no caso de
valores até R$ 5 mil, ou 1 (um) ano, mais cobrança administrativa dos
débitos, no caso de operações entre R$ 5 mil e R$ 30 mil;
(ii) a Requerente deduziu as Perdas em desacordo com os princípios de
contabilidade da competência e oportunidade, visto que, de acordo com a D.
Fiscalização, parte dos valores de Perdas no Recebimento de Crédito
deduzida em 2008 deveria ter sido apropriada no ano-calendário de 2007.
No tocante à primeira modalidade da glosa, que tem a ver com o cumprimento das
condições de vencimento dos contratos, a despeito da adoção das medidas
administrativas de cobrança, alguns créditos restaram sem pagamento por tempo
superior a 6 (seis) meses (no caso de contratos de valor até R$ 5 mil) e a um ano
(contratos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil), o que propiciou o reconhecimento das Perdas
no Recebimento de Créditos pela Interessada no ano-calendário 2008.
A Fiscalização considerou que não teria havido o atendimento aos requisitos
estabelecidos pelo art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, o que não é correto.
Segundo a norma, a dedutibilidade das Perdas no Recebimento de Créditos está
condicionada à adoção de uma série de providências administrativas e/ou judiciais,
assim como ao tempo decorrido a partir do vencimento dos créditos, sendo que as
providências exigidas variam em função dos valores dos créditos inadimplidos, da
situação jurídica do devedor e da existência, ou não, de garantias reais.
No caso em tela, os créditos apontados pela Fiscalização são desprovidos de garantia e
situados até o valor de R$ 30 mil. Para fazer jus à dedução a Requerente estava
compelida a respeitar apenas o disposto pelas alíneas "a" e "b" do inc. II do § 1o do art.
9o da Lei no 9.430, de 1996: para os créditos até R$ 5 mil, aguardar o transcurso do
prazo de 6 (seis) meses; e para os créditos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, esperar o prazo
de um ano do vencimento, além de iniciar a cobrança administrativa das dívidas.
Fl. 2697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Embora seja uma instituição financeira - em que o reconhecimento das perdas deve
seguir critérios determinados pelo Banco Central - o fato é que todos os requisitos
legais foram seguidos no caso concreto, devendo o Despacho Decisório ser reformado
e o crédito discutido integralmente reconhecido.
Quanto à questão de fato, concernente ao alegado desrespeito às condições de
vencimento dos contratos, a Requerente entende haver demonstrado o integral
cumprimento às condicionantes determinadas pela legislação fiscal (art. 340, inc. II,
alínea "a" do RIR/99). Ao contrário do que tentou demonstrar a Fiscalização com os
dados tabulados no Anexo I, todos os créditos até R$ 5 mil deduzidos em 2008 já
estavam vencidos há mais de 6 (seis) meses, como faz prova a tabela comprobatória
pela Manifestante apresentada, denominada Doc. 05.
Já no que se refere às condições estabelecidas pelo art. 340, inc. II, alínea "b" do
RIR/99 (vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais, desde que realizada a cobrança administrativa), mencionados
fatores também foram atendidos pela Requerente que somente após o transcurso do
prazo de 365 dias, a partir do vencimento das faturas, é que deduziu os valores como
Perdas no Recebimento de Créditos, como bem demonstra a documentação
disponibilizada, chamada de Doc. 06. Além disso, promoveu diversos atos de
cobrança por meio de ligações telefônicas, SMS, URA, expedições de cartas de
cobrança, bloqueio ou cancelamento dos cartões, envio de propostas de acordo para
negociação da dívida e inclusão dos nomes dos devedores no serviço de proteção ao
crédito. É o que se depreende da documentação anexada sob a denominação de Doc.
07.
Tendo em vista os elementos de prova constantes dos Doc. 5, Doc. 6 e Doc. 7, a
Impugnante postula que este órgão julgador desconsidere a glosa fiscal estabelecida
no valor de R$ 593.942,76.
Passo subsequente, a Manifestante passou a discorrer sobre a parcela da glosa fiscal
efetuada, segundo a Fiscalização, em razão do desacordo com os princípios contábeis
da competência e oportunidade, na quantia de R$ 61.305.029,90.
Sublinhou existir um regime especial aplicável às instituições financeiras, o que se
ajusta ao caso em julgamento em que se tem por sujeito passivo uma pessoa jurídica
cujo objetivo social é a administração do cartão de crédito do Grupo Carrefour,
estando sujeita, por conseguinte, às regulamentações do Conselho Monetário Nacional
e do Banco Central, sujeitando-se a regras peculiares para o reconhecimento das
Perdas no Recebimento de Créditos, as quais devem prevalecer sobre as regras
presentes no art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.
Por meio do Parecer Normativo CST no 78, de 1978, que disciplinou os critérios do
método de equivalência patrimonial aplicáveis às instituições financeiras, a própria
RFB reconheceu a necessidade da interpretação da legislação tributária em conjunto
com as apontadas normas especiais. Sofrendo a Requerente as perdas em seus créditos
em conformidade com o determinado pelo BACEN (o que sequer foi questionado pela
Fiscalização), tais normas devem prevalecer sobre as restrições gerais contidas na Lei
no 9.430, de 1996, sob pena de violação ao conceito jurídico de renda e ao princípio
constitucional da capacidade contributiva.
Parte da dedução das Perdas em Operações de Crédito foi adotada em desacordo com
os princípios da competência e oportunidade, segundo a Fiscalização. A despeito do
fato de que as perdas pudessem ser deduzidas em 2007, não havia qualquer
Fl. 2698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

impedimento para que a sua apropriação ocorresse no ano de 2008, pois a situação não
proporcionou qualquer prejuízo ao Fisco Federal.
O art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, estabelece os requisitos mínimos para a
dedutibilidade, mas não determina a obrigatoriedade de que, à medida que atendidas
as condicionantes legais, as Perdas sejam imediatamente deduzidas. O aproveitamento
fiscal é uma opção dos contribuintes, a ser exercida desde que preenchidos os
requisitos cominados pela norma em pauta. Assim, ao contrário do entendimento
fiscal, a Requerente não se encontrava obrigada a deduzir a Perda exatamente no
momento do preenchimento dos requisitos legais.
A norma utiliza o verbo “poder” e não o imperativo “dever”, o que reforça o caráter
facultativo da dedução da Perda no Recebimento de Créditos.
Vide o Parecer Normativo CST no 78, de 1978, no sentido de que os contribuintes
podem deduzir despesas de depreciação se e quando desejarem, na medida em que
essa dedução é uma faculdade das empresas.
Também nesse mesmo sentido, o Acórdão CARF no 1402-001.127, cuja ementa
estabelece que “Comprovada a observância dos requisitos legais de dedutibilidade,
não há vedação legal para que as perdas no recebimento de crédito da incorporada
sejam aproveitadas pela incorporadora. Isso porque a lei não estabelece prazo máximo
para esse procedimento”.
Vale ainda destacar o art. 273 do RIR/99 que trata da inexatidão quanto ao período de
apuração de receitas, custos ou despesas, a estabelecer que a inexatidão somente tem
relevância se dela resultar: (i) postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior àquele em que seria devido; ou (ii) redução indevida do lucro real
em qualquer período de apuração.
Assim, a inobservância do regime de competência apenas tem relevância fiscal quando
resultar em prejuízo para o Fisco:  seja ele decorrente da redução ou da postergação do IRPJ
 se tal dedu
iver como efeito o aumento do saldo de prejuízos fiscais e da
base de cálculo negativa da CSLL, cuja compensação está limitada a 30% do
lucro tributável.
Esse foi o entendimento adotado pelo antigo Primeiro Conselho de Contribuintes do
MF (Acórdão no 108-06.173) e pela própria RFB, o que se deu na Solução de Consulta
Disit 09 no 229, de 2010:
DESPESAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. RETIFICAÇÃO. As despesas
devem ser registradas na contabilidade no período em que incorridas,
entretanto, a despesa não lançada no período de competência poderá ser objeto
de exclusão do lucro líquido para fins de apuração do lucro real ou poderá ser
registrada em período posterior, desde que isso não cause redução indevida do
lucro real. Erros na apuração do imposto devido devem ser corrigidos pela
entrega da declaração retificadora, o que poderá ser feito enquanto não extinto
o direito de o contribuinte pleitear a restituição.
Em 2007, a Interessada apurava o lucro real trimestral e detinha lucro tributável
suficiente para absorver as Perdas em Operações de Crédito para cada um dos
trimestres, como será possível se perceber a partir da análise da DIPJ (Doc. 08). A
Fl. 2699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

planilha que se segue bem demonstra que em razão do procedimento adotado não
decorreu qualquer prejuízo para a Fazenda Nacional:

Haveria, portanto, lucro suficiente para a redução das Perdas no Recebimento de
Crédito em 2007, não havendo que se falar em prejuízo ao Fisco em razão da
dedutibilidade somente em 2008, de maneira que não poderá prevalecer o argumento
da Fiscalização pertinente à não observância do regime de competência no
reconhecimento das despesas. Se o reconhecimento houvesse se dado em 2007, ainda
assim haveria direito creditório a ser utilizado em compensações de tributos
administrados pela RFB.
Caso as autoridades julgadoras entendam que os documentos acostados ao processo
não comprovam o direito da Impugnante, fica requerida a realização de perícia
contábil ou, alternativamente, a conversão do presente julgamento em diligência. Para
tanto, foram formulados 2 (dois) quesitos e nomeado o assistente técnico representante
legal da empresa.
Ao final de tudo, foram tecidas as seguintes considerações:  o Despacho Decisório é nulo devi
que não existe a possibilidade de questionamento pela D. Fiscalização dos
créditos de IRPJ e CSLL gerados no ano-calendário de 2008;  no que se refere à al
Créditos em desobediência aos aspectos temporais determinados pelo art. 9o
da Lei no 9.430, de 1996, deve ser reconhecido que a documentação juntada
aos autos pela Contestante é suficiente para comprovar a legalidade de seus
atos;  quanto à impossibilidade de dedução das Perdas no Recebimento de Créditos
em momento posterior ao atendimento dos requisitos temporais legais, o que
a norma estabelece é uma opção de o contribuinte reconhecer a despesa a
partir daquele momento; ainda que tenha havido desobediência ao regime de
competência, em 2007 a pessoa jurídica possuía lucro tributável bastante
para absorver as Perdas no Recebimento de Créditos em cada um dos
trimestres, de modo que a postergação não representou nenhum prejuízo ao
erário público;  caso ainda subsista alguma dúvida, quanto ao potencial probat
documentos apresentados, fica requerida a realização de perícia contábil ou a
realização de diligência fiscal.
É o que se tem a relatar.

A DRJ/FOR considerou improcedente a manifestação de inconformidade. O
Acórdão no 08-38.682 – 3a Turma recebeu a seguinte ementa:
Fl. 2700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO APROPRIADAS EM 2008. PER/DCOMPs
TRANSMITIDOS EM 2011. NOTIFICAÇÃO DAS NÃO HOMOLOGAÇÕES EM 2016.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
As regras de decadência dizem respeito apenas ao poder/dever da Autoridade
Lançadora para constituir o crédito tributário, em nada interferindo no correlato
poder/dever do representante da Fazenda Nacional em aferir a liquidez e a certeza do
direito creditório indicado no PER/DCOMP, desde que o exerça antes do prazo
determinado para a consumação da homologação tácita, estabelecido pelo § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DAQUELAS CONSIDERADAS
PRESCINDÍVEIS OU IMPRATICÁVEIS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias quando entende-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
QUESTÃO DE FATO. INOBSERVÂNCIA DOS ASPECTOS TEMPORAIS PARA FINS
DA DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
Tendo sido verificado, a partir do cotejo entre os documentos apresentados pela
Fiscalização e os que foram carreados aos autos pela Defendente, que as Perdas no
Recebimento de Crédito até R$ 5 mil não estavam vencidas há mais de seis meses,
assim como de que aquelas superiores a R$ 5 mil, até o limite de R$ 30 mil, não se
encontravam vencidas há mais de um ano, nenhum reparo merece o lançamento
fiscal.
QUESTÃO DE DIREITO. DEDUÇÃO DE DESPESAS SEM A OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA. PER/DCOMPs. AUSÊNCIA DE CERTEZA E DE
LIQUIDEZ NO CRÉDITO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é feita tão somente com o escopo de
fundamentar a formalização de eventual lançamento de ofício. Deve ainda ser
empreendida para fins de análise dos PER/DCOMPs, dada a necessidade da aferição
dos atributos da certeza e liquidez do direito creditório evidenciado no documento
compensatório, indispensáveis que são para o reconhecimento do crédito. Constatada
a dedutibilidade de despesas em afronta ao princípio da competência, incabível o
reconhecimento do crédito, como assim como a homologação das compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em seu recurso voluntário (v. e-fls. 2.435/2.461), a Recorrente faz menção aos
demais processos administrativos abertos pela Autoridade Administrativa (cinco processos),
relativos a outras seis PER/DCOMPs apresentadas pela Contribuinte para compensar débitos de
Fl. 2701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

sua titularidade com a utilização do mesmo crédito requerido através destes autos. São eles:
16327.720215/2016-73, 16327.904029/2015-12, 16327.904031/2015-83, 16327.904030/2015-39
e 16327.720409/2016-79.
As alegações de mérito constantes do recurso voluntário (v. e-fls. 2.435/2.461)
são as mesmas já expendidas quando da manifestação de inconformidade (v. e-fls. 1.933/1.955).
Os únicos pontos que diferenciam o presente recurso daquele apresentado em oposição ao
despacho decisório de e-fls. 1.856/1.871, são os seguintes:
1) Aduz que a contagem dos prazos previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96, para
efeito de estabelecer a partir de qual momento as perdas com os créditos
decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderiam ser deduzidos como
despesas, deveriam ser contados em dias. Assim, cita 95 registros, relativos a
créditos de valor até R$5.000,00, constantes do anexo I ao Despacho
Decisório (cuja soma é de R$77.811,09) e 70 créditos de importâncias
compreendidas entre R$5.000,00 e R$30.000,00, listados pela Fiscalização no
Anexo II ao Despacho Decisório (de valor total R$516.131,67) que teriam
cumprido ao disposto na Lei no 9.430/96, eis que vencidos após 180 e 365 dias
respectivamente. Cita o Acórdão CARF no 151-445, de 29/03/2007);
2) Em relação ao regime de competência para a dedução das despesas incorridas
em 2007, mas deduzidas tão somente em 2008, cita a Recorrente o Acórdão
CARF no 9101-002.522, que teria admitido a contabilização da perda no
recebimento de créditos em período posterior;
3) Carece de base legal a afirmação que teria sido feita pelo acórdão recorrido de
que a dedução das perdas em operações de crédito só seria cabível no
momento em que são consideradas como incorridas, haja vista a condicionante
de liquidez e certeza do crédito requerido em pedido de restituição. Alega que
“o momento em que as Perdas em Operações de Crédito são deduzidas não
pode alterar a sua natureza, ou torná-las ilíquidas ou incertas, uma vez que
não há qualquer impedimento de fiscalização, por parte das Autoridades
Fiscais, sobre a origem dos referidos créditos”;
4) Também alega que o caso a que se refere a Solução de Consulta COSIT no
11/2016, citada pela Autoridade Julgadora a quo “em nada se aproxima do
ora discutido. Isto porque, o caso objeto da Solução de Consulta Cosit n°
11/16 é de dedução de tributos incluídos no parcelamento e o fato de o
contribuinte ser optante de outro regime de tributação, que não o lucro real,
quando ocorreu o fato gerador dos tributos, ainda que o registro da despesa
tenha sido realizado em momento posterior. No referido caso, é clara a
existência de prejuízo ao Fisco, previsto do artigo 273 do RIR/99, justificando
o questionamento relativo à desobediência do princípio da competência”;
Após a apresentação do recurso voluntário, vieram os autos ao CARF e foram
encaminhados a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.
Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, foram protocolados diversos processos administrativos
para analisar os vários pedidos de restituição/compensação apresentados pela Contribuinte e que
versam sobre um crédito que tem origem em alegados pagamentos realizados a maior a título de
IRPJ e CSLL no ano calendário de 2008. Ao analisar o pedido, a Autoridade Administrativa
exarou despacho decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório; esse despacho
decisório (v. e-fls. 1.856/1.871) foi proferido no âmbito do processo administrativo no
16327.720215/2016-73 (considerado o processo principal), tendo sido replicado (suas
conclusões) para todos os demais processos abertos, de objeto idêntico, inclusive este que ora se
analisa.
Em face do reconhecimento apenas parcial do crédito requerido, a Contribuinte
opôs manifestação de inconformidade em todos os processos administrativos. O acórdão de
manifestação de inconformidade proferido no âmbito do processo no 16327.720215/2016-73,
concluiu pela carência de objeto do recurso, haja vista que as compensações realizadas nos
respectivos autos foram homologadas na sua totalidade. Não é o caso destes autos, em que os
débitos objeto de compensação não foram homologados na sua totalidade pela Autoridade
administrativa diante da insuficiência de crédito para tanto (v. e-fls. 1.894).
Apenas para relembrar, o crédito de que cuida este processo (bem assim os
demais, idênticos a este), teria origem em alegados pagamentos efetuados a maior que o
devido de IRPJ e de CSLL do ano-calendário 2008; referido pagamento a maior teria sido
decorrente de deduções que, inicialmente, teriam sido feitas a menor pela Contribuinte, relativas
a perdas no recebimento de créditos a que teria direito. Na DIPJ/2009 original foi considerada a
quantia de R$ 314.816.386,21; após a identificação dos erros cometidos na escrituração
contábil/fiscal, a contribuinte apresentou declaração retificadora onde informou um valor de R$
408.998.312,66 para tais perdas. A diferença entre os dois valores, de R$ 94.181.926,45, fez com
que o IRPJ fosse reduzido de 37.524.188,61 para R$ 15.302.210,79, enquanto a CSLL passou de
R$23.906.222,98 para R$ 12.054.342,84.
Assim surgiram os créditos de R$ 22.822.239,35 e de R$ 8.504.376,89 para o
IRPJ e para a CSLL, respectivamente.
A Autoridade Fiscal glosou o incremento no valor das Perdas no
Recebimento de Créditos, reconhecendo o crédito parcial das quantias de R$ 6.733.848,67
para o IRPJ e de R$ 177.093,44 para a CSLL. Como os débitos compensados foram superiores
aos créditos reconhecidos, deu-se a homologação parcial ou a não homologação das
compensações (a depender do processo analisado).
Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Da Decadência
No recurso voluntário, em sede preliminar, a recorrente suscita a nulidade do
despacho decisório, haja vista que as exigências fiscais (glosas efetuadas) estariam decaídas.
Apesar de ter se dado conta do equívoco somente em 2011, quando retificou a
DIPJ e a DCTF, "o fato gerador da presente obrigação tributária ocorreu efetivamente no ano-
calendário 2008, período em que as Perdas em Operações de Crédito foram deduzidas da base
de cálculo do IPRJ e da CSL. Dessa forma, resta decaído o direito de a D. Fiscalização rever tal
operação, uma vez que decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 150, § 4o, do CTN,
e, portanto, tal operação resta convalidada" (v. e-fls. 2.442).
Segundo a Recorrente, a Fiscalização teria tomado como fatos geradores da
obrigação tributária os efeitos produzidos pelos fatos ocorridos no ano-calendário de 2008, ou
seja, pretendeu considerar o termo de início do prazo decadencial como o ano de 2011, por ser o
momento em que foram realizadas as compensações do saldo credor de IRPJ e CSLL com outros
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Cita a jurisprudência do CARF para aduzir que o prazo decadencial para as
Autoridades Fiscais questionarem as operações dos contribuintes deveria ser contado a partir do
momento em que se verifica o fato gerador do crédito, ou seja, no caso, quando da sua
constituição no ano de 2008.
Em relação ao fato de o crédito gerado no ano-calendário de 2008 ter sido
utilizado para compensar valores de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
relativos a 2011, alega que tal circunstância seria irrelevante para fins de contagem de prazo
decadencial, visto que a mesma inicia-se com a ocorrência do fato gerador.
Neste ponto, o recurso voluntário não teceu uma linha sequer diferente daquilo
que já havia exposto quando da manifestação de inconformidade. O recurso limitou-se a
contestar, genericamente, a decisão recorrida, sem apontar qualquer razão para tanto. Assim, uso
da prerrogativa constante do art. 57, § 3o, do Regulamento Interno do CARF – RICARF para
adotar como minhas as razões constantes do acórdão recorrido ao decidir o presente ponto do
recurso:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
Assim se pronunciou o acórdão recorrido:
Tem-se, portanto, remansosa jurisprudência no sentido de que, na hipótese de
haver pagamento antecipado, o prazo será de 5 (cinco) anos contado do fato
gerador (art.150, § 4o, CTN). Por outro lado, inexistente o pagamento ou, ainda,
Fl. 2704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

nos casos de dolo, fraude ou simulação, o início da contagem do prazo
decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetivado (art. 173, inc. I, CTN).
Acontece que no caso em apreciação as exigências fiscais se originaram de
compensações não homologadas e não de créditos tributários constituídos por
meio de lançamento fiscal. Cobrança realizada em razão de compensação não
homologada e crédito tributário exigido em face de lançamento fiscal são
situações distintas, que não se confundem.
O decurso prazo de 5 (cinco) anos, a que se referem o art. 150, § 4o e o art.171,
inc. I, ambos do CTN, tem a ver com a decadência do direito de lançar, ou seja,
de constituir o crédito tributário através do lançamento. Ultrapassado este
decurso de tempo, a Fazenda Pública estará impedida de efetivar a autuação. Se
o fizer, por se tratar de questão de ordem pública, a decadência poderá ser
reconhecida até mesmo de ofício pelo órgão julgador, independentemente de
provocação da parte interessada.
Como as exigências em tela não têm a ver com créditos constituídos, mas sim
com compensações não homologadas, o que tem que ser levado em conta é se
houve ou não a configuração da homologação tácita, cujo prazo é determinado
pelo § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
No caso em julgamento, os PER/DCOMPs foram transmitidos entre os dias
14/07/2011 e 12/01/2012, enquanto que a notificação dos atos decisórios
relacionados às não homologações das compensações se deu no dia 22/06/2016.
Portanto, quando este ato processual foi praticado ainda não havia sido atingido
o lustro quinquenal estabelecido para a configuração da homologação tácita.
É o entendimento que se pode extrair a partir da leitura atenta do demonstrativo
que se segue:

Fl. 2705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Dessa forma, não procede a afirmação da pessoa jurídica formulada no sentido
de que o fato gerador da obrigação se deu em 2008, quando as Perdas em
Operações de Crédito foram deduzidas na apuração do IRPJ e da CSLL, em
razão do que estaria decaído o direito de a Fazenda Nacional em rever tal
operação no momento da ciência dos Despachos Decisórios, exercida em
22/06/2016.
O fato é que as Perdas no Recebimento de Créditos propiciaram transmissão
dos PER/DCOMPs em questão, em relação aos quais a Fazenda Pública exerceu
o seu direito de perquirir a liquidez e a certeza dos créditos empregados nas
compensações não homologadas antes do prazo fatal de 5 (cinco) anos
estabelecido pelo § 5o do art. 74 da Lei no9.430, de 1996, não havendo como se
acolher a tese da decadência propugnada pela Defendente.
Demanda com o mesmo teor da ora analisada chegou ao CARF que dirimiu a
problemática com a adoção da mesma linha de raciocínio por este Julgador
trilhada. Vejamos a parcial transcrição do voto condutor do acórdão, da lavra do
Conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa:
Acórdão no 1302-002.028 de 26 de janeiro de 2017 – CARF
Quanto ao argumento da decadência trazido pela recorrente, entendemos que
não é aplicável ao caso vertente.
É certo que após o transcurso do prazo decadencial, não pode o Fisco realizar
procedimento fiscal visando modificar a base de cálculo do tributo, seja para
exigir débitos, ou para reverter/reduzir prejuízo fiscal.
O evento da decadência veda as atividades inerentes ao ato de lançamento, no
que toca à verificação da ocorrência do fato gerador, à determinação da
matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo devido, etc.
Deste modo, realmente não há que se pensar em adição de receitas omitidas,
glosa de despesas, alteração em coeficientes de apuração ou alíquota, etc.
Mas o que se discute especificamente neste processo é a legitimidade do indébito
a ser restituído/compensado, e, para isso, considero perfeitamente possível
averiguar a efetiva ocorrência dos pagamentos que o geraram, notadamente
pelo fato do Fisco está dentro do quinquídio legal para análise do pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, nos termos do § 5°, do art. 74 da Lei
n.° 9.430/96.
Por isso a alegação de decadência não tem o efeito pretendido pela recorrente,
no sentido de justificar uma restituição automática do alegado direito creditório.
Vejamos, ainda, mais uma decisão do CARF que foi adotada em perfeita
sintonia com a ora proferida:
Acórdão no 1402-000.404 de 06 de outubro de 2016 – CARF
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do prazo
decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria
obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção
do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

No decisum apresentado, foi estabelecido que não se submetem à homologação
tácita os saldos negativos de IRPJ e de CSLL apurados nas declarações
apresentadas, que deverão ser devidamente comprovados quando servirem de
lastro para pedido de restituição ou para declaração de compensação. O que
diverge do que se discute neste processo é tão somente que o indébito não é
decorrente de saldo negativo, mas de pagamento maior que devido. No mais a
situação é idêntica, calhando se reiterar que as regras de decadência dizem
respeito apenas com o poder/dever da Autoridade Lançadora para constituir o
crédito tributário, em nada interferindo no correlato poder/dever do
representante da Fazenda Nacional em aferir a liquidez e a certeza do direito
creditório indicado pelo sujeito passivo no PER/DCOMP apresentado.
Ante o exposto, encaminho o meu voto pela impossibilidade de se reconhecer o
transcurso do prazo decadencial, em relação às exigências fiscais decorrentes
das compensações não homologadas.
A alegação da Contribuinte não é novidade no âmbito desta Turma, tendo sido
objeto de sucessivas decisões por parte deste Conselho, em questões análogas.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.
Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o
lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe
exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram
obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob
análise.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas
incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.
Em caso de haver qualquer tipo de divergência, em relação ao resultado tributável,
a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à autoridade administrativa exigir que o
contribuinte faça as correções necessárias. Se necessário, efetuará o lançamento de ofício do
imposto que deixou de ser apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei n° 486, de 1969, art.
4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios.
Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de
forma absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a
que se referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173, todos do CTN; assim, se determinada
apropriação vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a
mesma poderá vir a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos
os processos que tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Não se permite que a base de cálculo do IRPJ do ano calendários de 2008 seja
alterada por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a sua composição, ao influenciar
pedidos futuros de restituição/compensação, deve ser verificada. Não há nos autos nenhuma
indicação de que a insuficiência de crédito relativo ao pagamento a maior/indevido decorra de
alteração da matéria tributável ou da alteração do imposto devido por intermédio de
lançamento tributário, razão pela qual não há que se falar em homologação tácita como
restrição à apuração do direito creditório pleiteado, tampouco na “decadência” cogitada pela
Reclamante.
Por todo o exposto, afasta-se a arguição de decadência.

Das Perdas com Operações de Crédito – Aspectos Temporais
Passemos à análise das questões de mérito. A Autoridade Administrativa, ao
realizar a análise do direito creditório, verificou duas inconsistências na apuração feita pela
Contribuinte. A primeira diz respeito à consideração como perdas de contratos que não estariam
vencidos há mais de 6 meses ou 1 ano, conforme o caso, descumprindo ao disposto no art. 9o, §
1o, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei no 9.430/96:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
(...)
II - sem garantia, de valor:
Fl. 2708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
(...)
Referidos contratos, totalizados por faixa de valor, foram assim demonstrados
(vide Anexos I e II, às e-fls. 1.389/1.392):

Também neste caso, a Recorrente praticamente reproduziu o teor da manifestação
de inconformidade no recurso voluntário, a não ser pela alegação de que na sua visão, a
contagem dos prazos previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96, para efeito de estabelecer a partir
de qual momento as perdas com os créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica
poderiam ser deduzidos como despesas, deveriam ser contados em dias. No mais, como dito,
repetiu as razões já aduzidas quando da manifestação de inconformidade que, em apertada
síntese são as seguintes:
1) Embora seja uma instituição financeira - em que o reconhecimento das perdas
deve seguir critérios determinados pelo Banco Central - o fato é que todos os
requisitos legais foram seguidos no caso concreto, devendo o Despacho
Decisório ser reformado e o crédito discutido integralmente reconhecido;
2) Tanto os créditos de valor até R$5.000,00 quanto aqueles compreendidos entre
R$5.000,00 e R$30.000,00 já estavam vencidos há mais de 6 (seis) meses e 1
(hum) ano respectivamente, conforme fariam prova as tabelas apresentadas
pela Recorrente (docs. 5 e 6) e anexadas à manifestação de inconformidade;
3) No caso, dos créditos compreendidos entre R$5.000,00 e R$30.000,00, foram
realizados diversos atos de cobrança por meio de ligações telefônicas, SMS,
URA, expedições de cartas de cobrança, bloqueio ou cancelamento dos
cartões, envio de propostas de acordo para negociação da dívida e inclusão
dos nomes dos devedores no serviço de proteção ao crédito, conforme
comprovaria a documentação anexada (doc. 07) à manifestação de
inconformidade.
Em relação à contagem dos prazos estabelecidos no art. 9o da Lei no 9.430/96
(fixados em meses e anos), parece incrível que tenhamos de discorrer sobre tal matéria, haja vista
não haver qualquer dúvida em relação à interpretação do comando legal. Mas, para efeito
didático, reproduzo abaixo o art. 132, § 3o, do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406/2002) para
que a Recorrente possa se inteirar e bem compreender como deve ser feita a contagem dos
referidos prazos:

Fl. 2709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Código Civil – Lei no 10.406/2002
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos,
excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
§ 1o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o
seguinte dia útil.
§ 2o Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia.
§ 3o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência.
§ 4o Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.
O texto do § 3o é autoexplicativo, mas como a Recorrente manifesta certa
incompreensão do assunto vou reproduzir o trecho da decisão recorrida que trata especificamente
desse ponto:
Ao se confrontar o Anexo I (apresentado pela Fiscalização) com o Doc. 6 (oriundo da
pessoa jurídica), o que se percebe é que ambos os documentos possuem o mesmo teor,
as mesmas informações, inclusive naquilo que se mostra com mais relevância para a
solução do litígio que é a informação consistente no fato de os créditos terem vencido
no dia 30/06/2008. Como exemplo, façamos a transcrição dos quatro primeiros
registros encontrados nos dois documentos:

Se as dívidas venceram no dia 30/06/2008 (situação que é confirmada nos dois
documentos) e a legislação condiciona as suas dedutibilidades ao fato de estarem
vencidas "há mais de meses", o certo é que em 31/12/2008 estavam vencidas há
precisos seis meses, somente se configurando a possibilidade de suas apropriações,
sob a condição de despesas, a partir de janeiro/2009, momento a partir do qual
passaram a estar vencidas por mais de seis meses, como determinado pela norma
estudada.
O mesmo se deu no tocante às dívidas acima de R$ 5 mil até R$ 30 mil, em que o
Anexo II (produzido pela Fiscalização) e o Doc. 6 (elaborado pelo sujeito passivo)
ostentam as mesmas informações. Reproduzamos, pois, os quatro registros iniciais das
duas peças em questão:
Anexo II:

Fl. 2710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Como as dívidas venceram no dia 01/01/2008, para que possam ser consideradas
como "vencidas há mais de um ano", por óbvio que esta situação somente restará
configurada a partir do ano subsequente, ou seja, a partir de 01/01/2009. Se foram
deduzidas no resultado apurado em 31/12/2008, o foram sem autorização legal, o que
bem demonstra a correção do procedimento fiscal.
Reparemos que a norma indica que os débitos devem estar vencidos "há mais de seis
meses", no primeiro caso e a vencidos "há mais de um ano" no segundo caso, não
tratando em nenhuma das hipóteses em número de dias, como parecem querer fazer
crer as planilhas do contribuinte. Assim, os vencimentos há mais de seis meses, ou há
mais de um ano, somente se configuraram a partir a partir do mês seguinte a
dezembro/2008, ou seja, a partir de janeiro/2009.
Nesse passo, tendo-se por adequadamente demonstrada impossibilidade legal das
deduções das Perdas no Recebimento de Crédito no resultado apurado em 31/12/2008,
nenhum reparo merece o procedimento fiscal.
Registre-se haver a Requerente feito constar se tratar de uma instituição financeira
sujeita à regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central
do Brasil (BACEN), sujeitando-se a normas específicas no reconhecimento de Perdas
no Recebimento de Créditos, as quais devem prevalecer sobre as normas gerais
estipuladas pelo art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, entendimento que inclusive estaria
chancelado pela própria RFB, como verificado no parcialmente transcrito Parecer
Normativo CST no 78, de 1978, que disciplinou os critérios do método de equivalência
patrimonial para as instituições financeiras. Teria ainda reconhecido o seu lucro
tributável em conformidade com o regramento do BACEN, o que poderia ser
demonstrado com a documentação apresentada.
Em que pese a argumentação arregimentada pela defesa, o fato é que a Contestante
deixou de informar a legislação do BACEN, pertinente às Perdas no Recebimento de
Crédito, que teria sido por ela considerada em sua apuração de seu resultado
tributável. Também deixou de adequadamente contextualizar os documentos que
supostamente comprovariam o alinhamento de seu procedimento com as normas
emanadas do órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional. Assim, não vislumbro
como a tese suscitada pela Interessada possa ser acolhida por este órgão julgador.
O trecho acima reproduzido, extraído da decisão recorrida é bastante elucidativo e
carece de maiores digressões, tanto a respeito da contagem dos prazos fixados no art. 9o da Lei no
9.430/96, quanto dos demais tópicos abordados, razão pela qual adoto como minhas suas razões
para decidir pela improcedência do recurso no ponto, forte também no disposto pelo art. 57,
§ 3o, do Regulamento Interno do CARF – RICARF.

Das Perdas com Operações de Crédito – Princípio da Competência
A segunda inconsistência levantada pela Autoridade Administrativa diz respeito a
contratos que teriam sido considerados como perdas em 2008 mas se refeririam ao ano
Fl. 2711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

calendário de 2007. Portanto, segundo o despacho decisório, a Contribuinte teria descumprido os
princípios contábeis da competência e da oportunidade ao apropriar despesas incorridas em 2007
no ano calendário de 2008.
O total glosado, relativamente a estes créditos, está demonstrado abaixo, e
encontra-se evidenciado nos Anexos III e IV (v. e-fls. 1.393/1.855):

Como vimos no Relatório, as alegações da Recorrente neste ponto seriam as
seguintes:
1) Por ser instituição financeira, estaria afeta a um regime especial estabelecido
pelo CMN e pelo BACEN, cujas regras, por sua peculiaridade, devem
prevalecer sobre o disposto no art. 9o da Lei no 9.430/96. Cita o Parecer
Normativo CST no 78/1978;
2) A despeito do fato de que as perdas pudessem ser deduzidas em 2007, não
havia qualquer impedimento para que a sua apropriação ocorresse no ano de
2008, pois tal situação não proporcionou qualquer prejuízo ao Fisco Federal.
O art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, estabelece os requisitos mínimos para a
dedutibilidade, mas não determina a obrigatoriedade de que, à medida que
atendidas as condicionantes legais, as Perdas sejam imediatamente deduzidas;
3) Cita o Acórdão CARF no 1402-001.127, cuja ementa estabelece que
“Comprovada a observância dos requisitos legais de dedutibilidade, não há
vedação legal para que as perdas no recebimento de crédito da incorporada
sejam aproveitadas pela incorporadora. Isso porque a lei não estabelece prazo
máximo para esse procedimento”.
4) Exorta o art. 273 do RIR/99, que trata da inexatidão quanto ao período de
apuração de receitas, custos ou despesas, a estabelecer que a inexatidão
somente tem relevância se dela resultar: (i) postergação do pagamento do
imposto para período de apuração posterior àquele em que seria devido; (ii)
redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração, ou (iii)
aumento do saldo de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL,
cuja compensação está limitada a 30% do lucro tributável;
5) Em 2007, a Contribuinte apurava o lucro real trimestral e detinha lucro
tributável suficiente para absorver as Perdas em Operações de Crédito para
cada um dos trimestres (vide doc. 8 anexado à manifestação de
inconformidade). A planilha abaixo demonstraria que em razão do
procedimento adotado não teria decorrido qualquer prejuízo para a Fazenda
Nacional:
Fl. 2712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

6) Haveria, portanto, lucro suficiente para a redução das Perdas no Recebimento de
Crédito em 2007, não havendo que se falar em prejuízo ao Fisco em razão da
dedutibilidade somente em 2008, de maneira que não poderá prevalecer o argumento
da Fiscalização pertinente à não observância do regime de competência no
reconhecimento das despesas. Se o reconhecimento houvesse se dado em 2007, ainda
assim haveria direito creditório a ser utilizado em compensações de tributos
administrados pela RFB;
A decisão recorrida assim se manifestou quanto ao ponto:
Ante as teses pela Fiscalização e pela Manifestante apresentadas, convém que
façamos uma incursão na legislação que trata da apuração do IRPJ e da CSLL,
com particular ênfase para o regime de reconhecimento de receitas e de
despesas que deverá ser considerado, a ser devidamente cotejada e harmonizada
com os dispositivos legais relacionados ao reconhecimento de direito creditório
e à compensação de tributos federais, a seguir transcrita (destaques acrescidos):
Lei no 5.172, de 1966 (CTN)
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
[...]
Lei no 9.430, de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
Fl. 2713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Lei no 8.981, de 1995
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988)
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com
as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de
1995)
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99)
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
de cada período de apuração com observância das disposições das leis
comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, §1o).
[...]
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional (Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §1o, Lei no 7.450, de 1985,
art.18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
[...]
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
[...]
Lei no 6.404, de 1976
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
[...]
Art. 187
....................................................................................................................
[...]
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes
a essas receitas e rendimentos.
[...]
Resolução CFC no 750, de 1993
Fl. 2714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Art. 9o. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada ao artigo pela
Resolução CFC no 1.282, de 28.05.2010, DOU 02.06.2010)
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008
Art. 65 A autoridade da RFB competente para decidir sobre a compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos,
bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
[...]
O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR), de
competência da União, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos ou, ainda, dos proventos de qualquer
natureza (art. 43, CTN). A base de cálculo imposto é o montante real, arbitrado
ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis (art. 44, CTN).
Quanto à Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), instituída pela Lei no
7.689, de 1988, aplicam-se as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ),
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor (art.
57, Lei no 8.981, de 1995).
Tratando-se da apuração do IRPJ e da CSLL com substrato no lucro real, terá
por base o lucro líquido do período de apuração, determinado com a
observância das leis comerciais, após o que deverá ser devidamente ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação fiscal (art. 247, RIR/99).
Estabelece a legislação comercial que a escrituração da pessoa jurídica será
mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação
comercial e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência (art. 177, Lei no 6.404,
de 1976).
Na determinação do resultado do exercício serão computados as receitas e os
rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em
moeda, assim como os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos (§ 1o do art. 187, Lei no 6.404,
de 1976).
Nesse quadrante, a legislação apresentada não deixa qualquer dúvida quanto ao
fato de o lucro real ter por origem o lucro contábil do período considerado. Que
em sua determinação as receitas serão contabilizadas quando ganhas,
independentemente de sua realização em moeda, e as despesas serão
computadas no momento em que forem incorridas, o que quer dizer que a deve
se dar em sintonia com os preceitos estabelecidos para o regime de
competência, a estabelecer que “os efeitos das transações e outros eventos sejam
Fl. 2715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento
ou pagamento” (art. 9o da Resolução CFC no 750, de 1993).
Afora isso, em se tratando de pedido de restituição ou de declaração de
compensação apresentada com base em indébito tributário, o direito creditório
deverá demonstrar se encontrar revestido dos atributos da certeza e da liquidez
exigidos pelo caput do art. 170 do CTN, sendo estabelecida à autoridade
competente para decidir a compensação a prerrogativa de exigir a apresentação
dos documentos comprobatórios do crédito e de verificar, mediante o exame da
escrituração comercial e fiscal da pessoa jurídica, a exatidão das informações
prestadas no documento que trata da compensação (art. 65, Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008).
Quanto às condicionantes da certeza e da liquidez, o certo é que somente se
mostrarão presentes caso a dedução das Perdas em Operações de Crédito se dê
no preciso momento em que a legislação estabelece que podem ser consideradas
como incorridas, não ficando ao alvedrio da pessoa jurídica se utilizar dessa
prerrogativa no momento em que considerar mais oportuno aos seus interesses
financeiros ou empresariais.
Solução distinta da ora delineada poderá levar a uma situação de absoluta
insegurança jurídica, em relação ao interesse da Fazenda Nacional, consistente
na possibilidade de a pessoa jurídica deduzir os valores pertinentes às perdas
incorridas em um ano X, somente “descobertas” mais adiante (ano X + 4, por
exemplo), em período de tempo indefinido (ano X + 10 ou ano X + 20, por
exemplo), bastando para tanto que demonstrasse que o procedimento adotado
não teria representado prejuízo para o Fisco, pois não teria dado vazão à
postergação do pagamento de imposto para período de apuração posterior ao
devido, nem a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração
(incisos I e II do art. 273 do RIR/99).
Para a pessoa jurídica Requerente, não sendo verificada a infringência aos
incisos I e II do art. 273 do RIR/99, nenhum prejuízo teve a Fazenda Nacional,
o que por si só seria suficiente para autorizar a apropriação das Perdas em
Operações de Crédito consumadas em 2007 (e somente descortinadas em 2011,
registre-se) no subsequente ano-calendário 2008, o que se deu em absoluta
afronta ao princípio da competência e sem nenhuma explicação da pessoa
jurídica Defendente do porquê tenha dessa maneira procedido.
Na realidade, não constatada a infringência a qualquer dos incisos do art. 273 do
RIR/99, o que não poderá haver será a constituição de crédito tributário por
meio do lançamento fiscal.
Alinho-me, por conseguinte, ao entendimento professado pela Autoridade
Fiscalizadora, formulado no sentido de que o que verdadeiramente importa
quando o que está em análise é um pedido de restituição ou uma declaração de
compensação "não é apurar os reflexos nos diversos exercícios de eventual
postergação de tributo e correspondente lançamento, mas sim de certificar a
certeza e liquidez do indébito apontado pelo contribuinte", de que "Lançamento
de ofício e não homologação de compensação são atos distintos, já que não há,
neste último, constituição de crédito tributário, mas sim o não reconhecimento
de direito creditório" e de que "A não homologação de compensação resulta da
constatação de que o crédito não se reveste das condições essenciais" que lhe
são exigidas pelo art. 170 do CTN.
Fl. 2716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

A DRJ Campinas já se deparou com questão análoga à presente, tendo
apresentado decisão com o seguinte teor (sublinhei):
Acórdão no 05-24.799 de 05 de fevereiro de 2009 - DRJ Campinas
VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. LANÇAMENTO VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A verificação da base de
cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício,
mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de
compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito,
invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
Na mesma direção, as decisões do CARF adiante transcritas:
Acórdão no 1302-000.182 de 11 de março de 2010 – CARF
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO - Incomprovada a liquidez e certeza do crédito, há que se
denegar o pedido de restituição e, por via de conseqüência, a homologação das
compensações requerida.
Acórdão no 2301-004.577 de 09 de março de 2016 – CARF
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. É requisito básico para a restituição de tributos
anteriormente pagos que o requerente demonstre a origem, certeza e liquidez
dos créditos que fundamentam seu pedido.
Veja-se também a existência de recente Solução de Consulta em que, ao
analisar a questão da dedutibilidade dos tributos, o órgão central responsável
pela uniformização do entendimento da legislação tributária, no âmbito da RFB,
endossou a necessidade da observância ao regime de competência:
Solução de Consulta no 11, de 11 de fevereiro de 2016 – Cosit
LUCRO REAL. TRIBUTOS. DESPESAS DEDUTÍVEIS. REGIME DE
COMPETÊNCIA. Os tributos são dedutíveis, na determinação do lucro real, no
período de apuração em que ocorridos os respectivos fatos geradores.
Dispositivos Legais: Lei no 8.981, de 1995, arts. 37, § 1o, e 41, caput e § 1o;
Leino 6.404, de 1976, art. 177; Resolução CFC no 750, de 1993, art. 9o.
Com efeito, demonstrada a inobservância ao regime de competência, com a
apropriação de uma despesa efetivamente incorrida em um período em um outro
que lhe é completamente distinto, não há que se falar em certeza e em liquidez
do crédito, em vista do que encaminho o meu voto pela manutenção da glosa
praticada pela Autoridade Fiscalizadora.
Saliente-se, ademais, no que diz respeito à Solução de Consulta pela
Manifestante apresentada, proferida pela Divisão de Tributação da SRRF da 9a
Região Fiscal (no 229, de 15 de setembro de 2010), não ostentar efeito
vinculante em relação a este órgão julgador de primeira instância
administrativa.
Mencionado efeito, vale destacar, somente é atribuído à Solução de Consulta
Cosit e à Solução de Divergência, conforme estatuído pelo art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.396, de 2013, com a redação determinada pela Instrução
Normativa RFBno 1.434, de 2013. O mesmo se diga em relação aos Acórdãos
Fl. 2717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

do CARF apresentados na defesa, igualmente sem efeito vinculante para com
esta DRJ Fortaleza.
O recurso voluntário acresceu muito pouco em relação à manifestação de
inconformidade. No presente recurso, a Recorrente cita o acórdão CARF no 9101-002.522, além
de manifestar sua irresignação quanto ao disposto pela decisão a quo de que a dedução das
perdas em operações de crédito só seria cabível no momento em que são consideradas como
incorridas, haja vista a condicionante de liquidez e certeza do crédito requerido em pedido de
restituição, alegando que tal condicionante careceria de fundamentação legal. Aduz, neste caso,
que “o momento em que as Perdas em Operações de Crédito são deduzidas não pode alterar a
sua natureza, ou torná-las ilíquidas ou incertas, uma vez que não há qualquer impedimento de
fiscalização, por parte das Autoridades Fiscais, sobre a origem dos referidos créditos”.
No presente ponto creio que assiste razão à Recorrente. No meu entendimento, em
se tratando do caso específico das perdas com recebimento de créditos, que possuem um
regramento próprio, diferente das demais despesas operacionais, a dedutibilidade da despesa
pode se dar para além do período de apuração em que a legislação tributária (no caso, o art. 9o da
Lei no 9.430/96) considera a possibilidade do seu reconhecimento.
Me rendo às sábias palavras proferidas pela Ilustre Conselheira Adriana Gomes
Rêgo no Acórdão no 9101-002.522 – 1a Turma, editado em 14 de dezembro de 2016, e que foi
inclusive citado pela Recorrente em seu recurso. Vejam os trechos principais do referido acórdão
acerca do tema:
Como visto do relatório, o litígio circunscreve-se à discussão a respeito do período de
apuração em que a recorrente deveria ter deduzido como perda um crédito habilitado
da empresa Equipe Distribuidora de Medicamentos, no valor de R$ 4.000.000,00, que
a contribuinte logrou comprovar às fls. 177 e ss, bem como que foi reconhecido pela
concordatária (fl. 397 e ss).
(...)
É, então, contra esse entendimento que se insurge a recorrente, pois defende que, se o
acórdão recorrido reconheceu que ela observou os requisitos de dedutibilidade de
perda de que trata o art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, e apenas não admitiu a dedução
porque vislumbrou erro quanto ao período de reconhecimento da despesa
(inobservância ao regime de escrituração), deveria ter anulado o lançamento, por
inobservância ao critério temporal do fato gerador. Aduz que o acórdão paradigma
1302001.185, em situação similar, “asseverou que a manutenção da glosa fundada em
suposta inobservância ao regime de competência depende da indicação segura de que
o atraso na dedução da despesa visou à redução do lucro real e base de cálculo da
CSLL no exercício de lançamento” (item 30 do Recurso Especial).
Com efeito, no acórdão 1302-001.185, o Conselheiro Eduardo de Andrade consigna
que a acusação fiscal entendeu naquele processo que “o postergamento foi deliberado,
planejado, com vistas a possibilitar a dedução de despesas no momento de obtenção
de lucro elevado”, porém, à luz das peculiaridades das apurações daquele
contribuinte, naquele caso concreto, entendeu que não houve esse planejamento, e que
devia ser aceito para aquele caso o fato de que a contribuinte “somente teve certeza de
que referidas perdas revestiam esta qualidade no ano calendário de 2006.”
Fl. 2718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Consigna ainda o relator que, como os incisos do citado art. 9o estabelecem alguns
prazos, como seis meses, um ano, ou dois anos, a norma necessariamente irá se aplicar
a período diverso daquele do cômputo da receita e conclui:
Assim, como conclusão inicial, vê-se que obrigatoriamente deve o
aplicador, em algumas hipóteses, aplicar da regra de
dedutibilidade em exercício futuro ao do cômputo da receita, para
que sejam atendidas as regras de dedutibilidade estabelecidas no
art. 9o da Lei no 9.430/96. Nota-se, assim, que é a própria redação
do dispositivo que obriga a esta conduta.
Como o acórdão paradigma chega a essa conclusão a partir das hipóteses do art. 9o,
entendo necessário colacionar o dispositivo legal vigente à época dos fatos, tem-se:
(...)
Analisando, então, esse dispositivo, constata-se que, de fato, a norma admite o
reconhecimento da despesa em período diverso daquele correspondente ao cômputo da
receita, mas, além disso, ela estabelece um prazo a partir do qual a despesa pode vir a
ser deduzida.
Digo “a partir do qual” porque não há problema algum para o Fisco, em termos
arrecadatórios, se o sujeito passivo posterga uma despesa. A conseqüência econômica
em prejuízo para o Fisco somente ocorre quando há postergação de receitas ou
antecipação de despesas, daí porque o art. 6o, do §5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
matriz legal do art. 273 do RI/99, elenca de forma exaustiva essas duas hipóteses:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de
escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do
reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização
monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de
apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em
inexatidão quanto ao período de apuração de competência de
receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido,
depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período de apuração a que o contribuinte tiver direito em
decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247
(DecretoLei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não
exclui a cobrança de atualização monetária, quando for o caso,
multa de mora e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido
postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão
quanto ao período de competência (DecretoLei no 1.598, de 1977,
art. 6o, § 7o, e DecretoLei no 1.967, de 23 de novembro de 1982,
art. 16).
Fl. 2719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

A esse mesmo entendimento chegou, em outras palavras, o acórdão paradigma no
1302-001.185, quando afirmou:
Neste caso, há que se ressaltar primeiramente que, em princípio, o
retardo no registro da perda não é, em tese, prejudicial ao Fisco,
pois posterga eventual redução do lucro real e de tributo a
receber.
Pois bem, no caso dos autos, a perda objeto da presente análise foi deduzida no ano-
calendário de 2004 e, de acordo com a Fiscalização, fl. 220 e ss., o pedido de
concordata da devedora data de 12 de novembro de 2002, tendo o crédito da autuada
de R$ 4.000.000,00 vencimento somente no dia 25 de abril de 2003. Ocorre que como
a concordatária assumiu o compromisso de quitar todos os credores quirografários em
até vinte e quatro meses, entendeu a Fiscalização que a então fiscalizada, na condição
de credora quirografária, não poderia deduzir essa perda em 2004, pois somente
poderia deduzir acaso não houvesse o pagamento, e ainda assim, somente sobre a
parcela não honrada.
Contra tais argumentos, o Banco ABN AMRO se insurge, já na impugnação, aduzindo
às fls. 248 e ss que tanto a Equipe – Distribuição de Medicamentos Comércio e
Representações Ltda não honrou seus compromissos, que teve a sua falência decretada
em 31 de outubro de 2003 e que, conforme documento de fl. 377 e ss, apresentou
impugnação ao crédito declarado pela concordatária (tendo, portanto, adotado as
medidas cabíveis para o recebimento do crédito).
Com efeito, analisando a sentença de fls. 403 e ss, verifica-se que a falência da Equipe
– Distribuição de Medicamentos Comércio e Representações Ltda foi decretada em 31
de outubro de 2003 justamente porque esta postulou que “não conseguiu manter a
normalidade de suas atividades comerciais, pelo que não poderá arcar com os
pagamentos assumidos”.
Por conseguinte, a partir de dezembro de 2003, a contribuinte poderia já deduzir tais
perdas. Mas qual a conseqüência para o fato de ela ter se aproveitado da despesa com
a perda em 2004?
Como dito acima, havendo a contribuinte postergado uma despesa, não vislumbro
qualquer óbice na legislação tributária. Ora, se a Lei no 9.430, de 1996, expressamente
consigna que “a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da
falência”, se a legislação do imposto de renda, no que tange à inobservância do regime
de competência, estabelece como fundamento para lançamento do imposto somente a
postergação do pagamento do imposto ou a redução indevida do lucro, é de admitir,
sim, o aproveitamento da despesa no período de apuração subseqüente ao da
decretação da falência do devedor, em observância ao disposto no § 4o do art. 9o acima
citado.
Aliás, consigno que a Fiscalização entendeu que a perda não poderia ser computada
nem mesmo em 2003, enquanto que o acórdão recorrido entendeu que deveria ter
ocorrido o reconhecimento da despesa em 2003, alterando-lhe totalmente o
entendimento.
Por essas razões, dou PROVIMENTO ao Recurso Especial da Contribuinte, para
exonerar a parcela do lançamento de ofício relativa à glosa da despesa objeto da
presente análise.
Fl. 2720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Para melhor entender o raciocínio adiante exposto, novamente apresento os
termos do art. 9o, § 1o, inc. II, alíneas “a” e “b”:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
(...)
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
Vejam que, a exemplo do voto paradigma acima colacionado, a norma aplicada ao
caso concreto admite o reconhecimento da perda no recebimento de créditos em períodos
diversos daquele correspondente ao cômputo da receita, ao estabelecer um prazo a partir do
qual a referida perda poderá vir a ser deduzida. Conforme dito acima, a princípio não há
problema algum para o Fisco, em termos de arrecadação de tributos, se o sujeito passivo posterga
uma despesa. “A conseqüência econômica em prejuízo para o Fisco somente ocorre quando há
postergação de receitas ou antecipação de despesas, daí porque o art. 6o, do §5o do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, matriz legal do art. 273 do RIR/99, elenca de forma exaustiva essas duas
hipóteses”, que são:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em
que seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Assim, não haveria qualquer óbice na legislação tributária à postergação da
despesa desde que atendidos aos requisitos fixados acima. No caso em apreço, a Recorrente
demonstrou que a postergação da despesa do ano calendário de 2007 para 2008 não resultou nem
em postergação do pagamento do imposto para exercício posterior, nem redução indevida do
lucro real em qualquer período-base, vejam:
Em 2007, a Interessada apurava o lucro real trimestral e detinha lucro tributável
suficiente para absorver as Perdas em Operações de Crédito para cada um dos
trimestres, como será possível se perceber a partir da análise da DIPJ (Doc. 08). A
planilha que se segue bem demonstra que em razão do procedimento adotado não
decorreu qualquer prejuízo para a Fazenda Nacional:

Fl. 2721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Os resultados auferidos em 2007 eram suficientes para absorver as perdas que
foram reconhecidas somente em 2008. Não se vislumbra qualquer tipo de planejamento
tributário abusivo, como ocorre em certas situações em que a prática de postergar o
reconhecimento da despesa poderia ser utilizada para aumentar os estoques de prejuízos fiscais e
consequentemente burlar a trava de 30%, por exemplo (no caso em apreço, não foi apurado
prejuízo fiscal em 2007).
Como vimos, a Lei no 9.430/96, expressamente consigna que “poderão ser
registrados como perda os créditos (...) vencidos há mais de seis meses” (ou “vencidos há mais
de um ano”, a depender do seu valor), ou seja, a partir da fluência dos referidos prazos a
Contribuinte está apta, poderá considerar a perda. Isso porque ela pode fazer um esforço extra
na cobrança, e tal esforço pode não estar concluído ao tempo do encerramento do período-base.
Também cabe outra forma de raciocínio, eis que a redação do inciso II do §1o do
art. 9o, também nos leva à conclusão que ali estão estabelecidas condições mínimas de decurso
de prazo para que se possa computar o valor não recebido como perda. O estabelecimento desses
prazos (seis meses ou um ano) pode implicar (na maioria dos casos deve acarretar) a aplicação
da norma de dedutibilidade em exercício diverso daquele do cômputo da receita. Assim, observa-
se que, obrigatoriamente, deverá o intérprete, em algumas hipóteses, aplicar a regra de
dedutibilidade em exercício futuro relativamente ao do cômputo da receita, para que sejam
atendidas as regras de dedutibilidade estabelecidas no art. 9o da Lei no 9.430/96. A própria
redação do dispositivo obriga a esta conduta.
Esse mesmo entendimento foi consignado no acórdão CARF no 1302-001.185,
cuja ementa reproduzo abaixo:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO.
Verificado que o lançamento a destempo da perda no recebimento de crédito, em
exercício seguinte àquele em que houve a receita, deu-se por conservadorismo, para
assentar o lançamento da perda em bases mais vigorosas, e não havendo prejuízo ao
Fisco, nem indicação segura de que o atraso foi praticado com base em planejamento
tributário, tendo por objetivo reduzir o lucro no ano-calendário do lançamento da perda,
deve ser cancelada a glosa.
Também não me coaduno com o raciocínio desenvolvido pela decisão recorrida
de que o reconhecimento de perdas no recebimento de créditos realizado após os prazos fixados
pela Lei no 9.430/96 (seis meses ou um ano, no caso em apreço) feriria de morte os atributos de
liquidez e certeza do crédito tributário requerido por força de uma alegada insegurança jurídica
que poderia advir dessa prática. Sinceramente, não consegui entender o alcance de tal raciocínio.
Qualquer Contribuinte que venha a requerer a restituição de tributo deve
demonstrar a certeza e a liquidez do alegado crédito, independentemente do período em que ele
se originou. No primeiro ponto discutido neste voto nos referimos exatamente a esta hipótese, ao
tratar da decadência. Temos decidido reiteradamente que é perfeitamente cabível à Autoridade
Administrativa perquirir os Contribuintes sobre os elementos que constituem o direito ao crédito,
independentemente do período em que tal crédito tenha surgido, isso em nome justamente da
determinação da certeza e liquidez do crédito. Então, s.m.j., não vejo como tal ilação pode
prosperar, mesmo porque, como bem assentado no recurso voluntário, tal condicionante carece
de fundamentação legal.
Fl. 2722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

Também não concordo com a alegação posta na decisão recorrida de que o art.
273 do RIR/99 aplicar-se-ia tão somente a lançamento de ofício e não à homologação de
compensação. O art. 273 tem como objeto precípuo a inobservância do regime de competência,
mas não exclui sua aplicação aos casos de verificação da liquidez e certeza do crédito tributário
objeto de pedido de restituição/ressarcimento/compensação.
Vejam que o art. 273 está inserido na Seção VIII (Inobservância do Regime de
Competência) do Capítulo II (Escrituração do Contribuinte) do RIR/99; neste mesmo capítulo,
apenas para exemplificar, está o art. 264, que trata da conservação de livros e comprovantes,
dispositivo este rotineiramente utilizado na apreciação da liquidez e certeza do crédito objeto de
restituição/ressarcimento/compensação. E o referido dispositivo também faz menção, em seu §
3o, tão somente à constituição de crédito tributário:
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Assim, reputo incabível tal entendimento.
Quanto aos demais requisitos exigidos pelo art. 9o da Lei no 9.430/96 para que as
perdas no recebimento de crédito sejam reconhecidas, reputo que foram devidamente satisfeitos
a teor do despacho decisório de e-fls. 1.856/1.871.
Finalmente, em relação ao pedido de perícia, adoto as razões já expendidas
quando da decisão recorrida para negar-lhe provimento. Abaixo reproduzo o teor da decisão a
quo a respeito:
Ante o que foi requerido, deve-se atentar para o disposto pelo art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, in litteris:
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
[...]
Verifica-se, à luz da norma em evidência, que a perícia ou a diligência somente será
determinada quando a autoridade julgadora entendê-la necessária para o deslinde da
questão em apreciação, o que não corresponde ao caso em julgamento.
Como será adiante demonstrado, a glosa de parcela do que foi deduzido a título de
Perdas em Operações de Crédito se deu sob dois fundamentos. Um de fato, segundo o
qual parcela das Perdas se deu em desacordo com os prazos determinados pela
legislação pertinente. O outro de direito, já que mencionadas Perdas dizem respeito ao
ano de 2007 e foram deduzidas em 2008, em afronta ao princípio da competência.
No tocante à questão de fato, os documentos juntados tanto pela Fiscalização quanto
pela Defesa se mostram suficientes para que se chegue a uma conclusão. É o que será
Fl. 2723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-005.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904482/2015-11

a seguir demonstrado e que bem comprova a prescindibilidade da perícia ou da
diligência propugnados.
E em relação à questão de direito, não há como se cogitar a sua necessidade, já que
será deliberada a partir do confronto entre o fundamento pela Fiscalização utilizado
para justificar a glosa e as teses pela Manifestante apresentadas com o propósito de
sustentar o seu ponto de vista, consistente na legalidade das deduções efetivadas.
Nesse sentido, traz-se o julgado do CARF abaixo apresentado:
Acórdão no 1302-000.182 de 11 de março de 2010 – CARF
PEDIDO DE PERÍCIA - A luz do regramento processual vigente, a autoridade
julgadora é livre para, diante da situação concreta que lhe é submetida, deferir
ou indeferir pedido de perícia formulado pelo sujeito passivo, “ex vi” do
disposto no art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972. No caso vertente,
demonstrada, à evidência, a dispensabilidade do procedimento e a ausência do
cumprimento dos requisitos estabelecidos na lei processual, há que se indeferir
o pedido correspondente.
Nesse contexto, tendo por fundamento o determinado no caput do art. 18 do PAF,
indefiro o pedido de realização da perícia ou da diligência.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, tão somente para
restabelecer a glosa de R$61.305.029,90 relativa às perdas reconhecidas no ano calendário de
2008 que, segundo a Autoridade Fiscal e a decisão recorrida, deveriam ter sido contabilizadas no
ano calendário de 2007, cabendo à Autoridade Administrativa ajustar o direito creditório devido
à Recorrente e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2724
DF CARF MF
Documento nato-digital